Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746221-48.2021.8.07.0016 RECORRENTES: GESSICA EMANUELLA SOARES DE LIMA, JENIFFER EMANUELLE SOARES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. IMÓVEL. DOAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. A sentença acolheu pedido formulado em embargos de terceiro em execução fiscal e desconstituiu a penhora sobre o imóvel ao fundamento de que constitui bem de família. O Distrito Federal afirma nas razões da apelação a ocorrência de fraude à execução fiscal, que é de natureza absoluta e independe da boa-fé de terceiros. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu ou não fraude à execução na doação de imóvel pelo executado após sua citação em execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 185 do Código Tributário Nacional impõe presunção absoluta de fraude à execução no processo fiscal, isto é, sem a possibilidade de prova em contrário. 4. O entendimento firmado na Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável aos processos tributários em razão do interesse público envolvido. IV. TESE 5. Apelação provida. Tese de julgamento: “A simples alienação ou oneração de bens ou rendas pelo sujeito passivo do débito tributário por quantia inscrita em dívida ativa, sem reserva de meios para sua quitação, gera presunção absoluta de fraude à execução.” Dispositivos relevantes citado: CTN, art. 185. Jurisprudência relevante citada: Tema no 290/STJ; STJ, REsp 1.141.990, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; TJDFT, ApCiv 0750431-79.2020.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 15.8.2024; TJDFT, ApCiv 0706169-73.2022.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.8.2024; TJDFT, ApCiv 0013253-45.2017.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo STJ. Assevera que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de admissibilidade quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria referente à impenhorabilidade não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador, a despeito da oposição dos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se que a turma julgadora fez constar expressamente no acórdão dos embargos de declaração: “O acórdão fixou que a sua análise foi restrita à análise da fraude à execução na doação de cinquenta por cento (50%) do imóvel localizado na QNL 14, Conjunto B, Lote 15, Taguatinga Norte/DF, objeto da matrícula n. 111.656 no Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada por Isa Maria Soares às filhas, Gessica Emanuella Soares de Lima e Jeniffer Emanuelle Soares de Lima. (ID 69685167). Conforme orientação jurisprudencial do STJ, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004